Tribunal: TJDFT
Processo: 0729035-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729035-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO ELOI DE CARVALHO AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO ELOI DE CARVALHO, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em Execução de Título Extrajudicial proposto por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA em desfavor de JOSE ELOI DE CARVALHO, LUIZ JOSE GOMES, RAIMUNDO ELOI DE CARVALHO, SOLANGE APOLONIO DA SILVA, MARIA DO ROSARIO VICENTE CARVALHO. Conforme restou consignado na decisão de id. 38149342, a sentença proferida no processo no 0001690- 17.2008.8.07.0001, em trâmite na 10 Vara Cível de Brasília/DF, alterou as bases do contrato que embasam o contrato que deu origem às notas promissórias que aparelham a presente execução. Diante disso, foi determinada a suspensão do feito até o trânsito em julgado da decisão da 10a Vara Cível que liquidou o julgado na Ação no 0001690- 17.2008.8.07.0001. Através da petição de id. 86467640, informa o autor que peticionou junto à 10a Vara Cível de Brasília/DF solicitando a extinção do feito. Requer, assim, o prosseguimento do presente processo, com a penhora do imóvel denominado “Lote no 06, do Conjunto 522, do Setor MSPW/Sul” em Brasília DF. Por meio da decisão de id. 86870874, foi determinada a intimação do exequente para que juntasse ao processo as principais peças do processo no 0001690- 17.2008.8.07.0001, de modo a comprovar os parâmetros da compensação de créditos mencionada na petição de id. 86467640. Por intermédio da petição de id. 86914132, afirma a parte requerida que o processo n. 0001690- 17.2008.8.07.0001 ainda não transitou em julgado. Requer, assim, que o feito continue suspenso. Aduz, na oportunidade, que os requeridos Luiz José Gomes, Raimundo Eloi de Carvalho, Solange Apolônio da Silva e Maria do Rosário Vicente Carvalho ainda não foram citados. Pugnou, ainda, pelo reconhecimento da prescrição vintenária. Através da decisão de id. 90065489, a prescrição foi afastada, restando determinada a citação dos requeridos Luiz José Gomes, Raimundo Eloi de Carvalho, Solange Apolônio da Silva e Maria do Rosário Vicente Carvalho. Por meio da decisão de id. 93839116, foi reconhecido que somente Raimundo Eloi de Carvalho e Luiz José Gomes eram avalistas do título executado, sendo excluídas do pólo passivo as partes SOLANGE APOLONIO DA SILVA e MARIA DO ROSARIO VICENTE CARVALHO. Citado, o avalista apresentou RAIMUNDO ELOI DE CARVALHO "exceção de pré-executividade" por meio da petição de id. 97292544. Afirma que a pretensão se encontra prescrita em relação a sua pessoa, haja vista que lastreada em nota promissória vencida em 1998. Sustenta que o prazo prescricional da cobrança de nota promissória é de três anos, conforme artigo 70 do Decreto no 57.663/66. Aduz que, conforme artigo 71 da referida norma, a interrupção da prescrição só se dá em relação à pessoa para que a interrupção foi feita. Decido. Sem razão a parte executada. No presente caso, quanto à interrupção da prescrição, aplicável o que dispõe o Código Civil. Conforme consignado na decisão de id. 90065489, tratando-se de obrigação solidária, a interrupção da prescrição ocorrida por ocasião da citação do requerido JOSE ELOI DE CARVALHO se estende aos demais executados por força do artigo 204, §1o do Código Civil. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. AVALISTA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRICÃO QUANTO AO DEVEDOR PRINCIPAL EXTENSIVA AO AVALISTA. DEMORA DA CITAÇÃO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 106 DO STJ. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando-se que o aval configura obrigação solidária (art. 31 da Lei 7.357/85), a interrupção da prescrição em relação ao devedor principal também promove a interrupção em relação ao avalista, nos termos do artigo 204, § 1o, do Código Civil. 2. Conjugando-se o artigo 202, inciso I, do Código Civil, com o artigo 240, §2o do Código de Processo Civil, deve-se entender que emerge como marco interruptivo da prescrição o despacho do juiz determinando a citação, desde que esta se realize dentro do prazo assinado pelo parágrafo 2o do artigo 240 do Código de Processo Civil, hipótese em que a interrupção retroagirá à data da propositura da ação. 3. Todavia, ainda que não observado o referido prazo, a interrupção ocorrerá no momento da efetiva citação, sendo que subsistirá a retroação dos efeitos à data da propositura da ação, quando demonstrado, inequivocamente, que a demora na efetivação da citação não decorreu de desídia do autor, mas dos mecanismos ordinários do Poder Judiciário (Súmula no 106 do STJ). 4. Tendo o credor impulsionado o andamento do feito e atendido de forma tempestiva às intimações, não há que se falar em desídia nem, consequentemente, na prescrição intercorrente da pretensão executória movida em face do devedor solidário. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1197119, 07248870820188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 5/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Aguarde-se devolução do Ar encaminhado ao requerido LUIZ JOSE GOMES. Ficam as partes intimadas.” Na origem, informa o executado/agravante ser avalista de Notas Promissórias (ID Num. 38149173 dos autos originários), cujo último vencimento é datado de 10/03/1998. Afirma que, no dia 29/11/2000, foi ajuizado o feito originário, com a citação do emitente dos títulos no dia 27/03/2001 (ID Num. 38149242 dos autos originários). Aponta que só tomou conhecimento da ação após sua citação, realizada no dia 09/07/2021, quando já decorridos mais de 23 anos entre o vencimento do último título (10/03/1998). Argumenta que as notas promissórias são títulos executivos extrajudiciais regidos pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), a qual prevê, em seus arts. 70 e 71, que o prazo prescricional do título é de 3 (três) anos e que a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita. Sustenta que a Lei Uniforme de Genebra é lei especial, não sendo aplicáveis as disposições do art. 204, §1o, do Código Civil ao caso. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, observo a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado. A questão em análise se resume em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão executória em desfavor do agravante/executado, uma vez que sua citação ocorreu após mais de 20 (vinte) anos do vencimento das notas promissórias. Os aludidos títulos de crédito são regidos pela Lei Uniforme de Genebra (LUG), recepcionada no ordenamento jurídico pátrio por meio do Decreto no 57.663/66. Este diploma legal, contém regramento próprio para prescrição, positivado nos artigos 70, 71 e 77, do referido diploma, in verbis: “art. 70: todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 03 (três) anos, a contar do seu vencimento. art. 71: a interrupção da prescrição só produz efeito em relação à pessoa para quem a interrupção foi feita. (...) art. 77: são aplicáveis às Notas Promissórias, na parte em que não seja contrária a natureza desse título, as disposições relativas às letras e concernente: (...) Prescrição (artigos 70 e 71)”. Por outro lado, o Juízo a quo afastou a prescrição com base na interrupção da prescrição operada contra o devedor principal, conforme regramento do art. 204, §1o, do Código Civil, confira-se: “Art. 204. A interrupção da prescrição por um credor não aproveita aos outros; semelhantemente, a interrupção operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, não prejudica aos demais coobrigados. § 1o A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.” Entretanto, há de se destacar que a solidariedade civil, prevista nos arts. 264 a 266 do Código Civil não se confunde com a solidariedade cambial descrita no art. 47 da LUG, sendo aplicável a cada espécie seu regramento próprio. No caso dos autos, a demanda versa sobre execução dos títulos de crédito regidos pela LUG, devendo ser aplicadas as regras desta lei para tratar da prescrição. Este é o entendimento do STJ sobre a matéria, confira-se: "Comercial e Processual. Recurso Especial. Pressupostos de Admissibilidade. Prequestionamento. Configuração. Prescrição cambial intercorrente. Cédula de crédito industrial. Solidariedade. O prequestionamento é pressuposto específico indispensável à viabilidade do Recurso Especial. Para configurá-lo, é necessário que o Tribunal a quo emita juízo de valor acerca da temática federal suscitada na via Especial. A mera oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento não satisfaz a respectiva exigência se o Tribunal recalcitra em não examinar a controvérsia à luz dos preceitos legais apontados como violados no Recurso Especial. Neste caso, faz-se imprescindível a veiculação de ofensa à regra processual do art. 535, do CPC, no bojo do apelo nobre. Não o fazendo o recorrente, não logra seguimento o Recurso Especial interposto, pois inexiste "causa decidida", apta a ensejar a abertura da via especial. Sendo a solidariedade cambiária diversa da civil pode-se dizer que a interrupção da prescrição produz efeito apenas em relação à pessoa para quem esta se operou. Deixando o devedor de ser citado em execução de acordo do qual não participou, de modo a ser beneficiado pela incidência da prescrição cambial não interrompida, é esta passível de ser reconhecida em juízo, máxime se o devedor assim o requer. A mitigação deste rigor, que entende operada a prescrição pelo mero decurso do tempo, independentemente da verificação da inércia da parte interessada é questão que, uma vez não analisada no acórdão recorrido, não pode sê-lo nesta via especial, por manifesta ausência de prequestionamento. (AgRg no REsp 302.668/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2001, DJ 25/06/2001, p. 174) DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO DA AVALISTA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DEVEDOR PRINCIPAL. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 71 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - cédula de crédito rural. Exceção de pré-executividade. 2. Ação ajuizada em 05/03/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 12/11/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se, na ação de execução de cédula de crédito rural, a interrupção da prescrição ocorrida em relação à avalista aproveita ao devedor principal. 4. À luz do art. 60 do Decreto-Lei 167/67, aplica-se às cédulas de crédito rural, no que couber, a legislação cambial. Assim, à pretensão de execução de cédula de crédito rural aplicam-se às disposições da Lei Uniforme de Genebra. Precedentes. 5. Ao contrário do que ocorre no regime geral do Código Civil, a interrupção da prescrição cambial só produz efeitos personalíssimos, isto é, não atinge os demais devedores solidários da relação jurídica (art. 71 da Lei Uniforme de Genebra). 6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1835278/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)" (grifos nossos) Assim, ao menos nesta análise preliminar, verifico a probabilidade do direito do agravante. Não obstante, a manutenção dos efeitos da decisão agravada importa em perigo de dano ao executado/agravante, uma vez que pode ser alvo de medidas expropriatórias decorrentes do prosseguimento da execução. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, de modo a suspender a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de setembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora